Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-83.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1005923-83.2020.8.11.0041, apresentado por MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME, diante da satisfação do débito, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor da parte exequente no valor do deposito (R$ 35.354,60), observando-se os poderes do patrono para receber conforme documentação nos autos (ID 128305789 - fls. 225/226).
Irresignado, o executado/apelante aduz que, a sentença combatida extinguiu a execução, uma vez que o exequente/apelado concordou com os valores incontroversos apontados na impugnação do banco apelante, contudo, houve evidente falha na sentença ao ponto que deixou de apreciar o pedido de redução da astreinte.
Destaca que, a multa tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso o devedor e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estes previstos expressamente como norma fundamental do Código de Processo Civil.
Sustenta que, a revisão da penalidade pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando esta se tornar excessiva ou irrisória (ID 128305793).
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, aplicável analogicamente na hipótese em tela, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Pois bem.
No caso, não cabe discussão quanto à redução do valor fixado a título de astreintes, porquanto, a questão foi decidida por ocasião da sentença e do acórdão proferidos na fase de conhecimento, constituindo-se a sentença, portanto, em título executivo judicial, sem possibilidade de revisão.
Com efeito, a multa diária perfazia a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo reduzida pelo juízo singular, após sucessivas majorações por descumprimento da decisão judicial, razão pela qual o sentenciante reduziu a multa coercitiva ao montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi objeto de irresignação pelo ora exequente/apelado, todavia, a decisão restou confirmada por esta Câmara Julgadora, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Ora, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem outras questões ou defesas relacionadas ao objeto da lide. Desse modo, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença.
A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 508 do CPC, verbis:
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
A esse respeito, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão.
Apenas para registro, segue precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão. 2. Ainda que assim não fosse, "Caracterizada a fraude a execução é de mister o afastamento da impenhorabilidade do bem de família." (AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).
Pelo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.